Tribunal: TJSP
Processo: 0013133-02.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013133-02.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MATEUS ARRAES MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013133-02.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/9
Voto no 10024
Apelação no 0013133-02.2015.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Mateus Arraes Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo majorado. Prova. Suficiência. Materialidade
e autoria comprovadas. Maus antecedentes comprovados por
certidão acostada aos autos. Causas de aumento evidenciadas
pela prova testemunhal. Condenação mantida.
Regime fechado adequado à espécie, especialmente pelos maus
antecedentes e quantum de pena imposta. Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 176/180, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que MATEUS ARRAES MOREIRA foi
condenado à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 157, incisos I e
II, do Código Penal, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, o acusado apelou (fls. 182). A r. sentença transitou
em julgado para o Ministério Público (fl. 234).
Em suas razões, o recorrente pleiteia, preliminarmente, a nulidade
da sentença condenatória, alegando estar fundada em prova inexistente.
No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer: a) a redução da pena-base; b) a fixação de
regime inicial mais brando; c) a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos; d) a concessão do benefício da justiça
gratuita (fls. 190/222).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013133-02.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/9
O apelo foi contra-arrazoado (fls. 227/232) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso para absolver
o réu por insuficiência probatória (fls. 240/242).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
In casu , a preliminar arguida confunde-se com o mérito e será com
ele analisada.
O recurso não comporta provimento.
Da prova colhida nos autos tem-se que, no dia 18 de abril de 2015,
por volta das 03h50min, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no
13.468, Jardim Marisa, na cidade de Presidente Prudente, o apelante,
agindo em unidade de propósitos e em concurso com terceira pessoa não
identificada, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu
para si, a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em dinheiro, bem
como seus documentos pessoais e o cartão das “Lojas Marisa”,
pertencentes ao ofendido John Wilson de Oliveira.

No caso em tela, não se há de cogitar da absolvição.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 06/08 e 07/11); pelo auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 12); e pela prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013133-02.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/9
Na fase policial (fls. 43/44), o ofendido afirmou que, na data dos
fatos, recebeu o telefonema de uma mulher, solicitando seus serviços de
mototaxista a fim de transportar uma pessoa da Avenida Juscelino
Kubitscheck de Oliveira até o bairro Humberto Salvador. No entanto, ao se
aproximar do local de embarque, o acusado o aguardava com um revólver
em punho e anunciou o assalto, subtraindo sua carteira que continha
documentos pessoais e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em
dinheiro. Após uma semana, estava trafegando pela Rodovia Angelo Rena,
momento em que visualizou dois indivíduos sendo abordados pela polícia
e, imediatamente, reconheceu um dos averiguados como o autor do roubo
ocorrido dias atrás. Ato contínuo, o ofendido informou os fatos aos
policiais militares que conduziram o apelante ao distrito policial, ocasião
em que foi realizado o reconhecimento pessoal e fotográfico do acusado
como sendo o autor do delito.
Em juízo, o ofendido recordou-se apenas de ter ido à delegacia, ter
prestado depoimento e reconhecido o roubador com segurança. No entanto,
narrou que, após os acontecimentos, sofreu um acidente de motocicleta e
não se recorda dos detalhes do crime, tampouco das características do
agente criminoso.
Em delitos de roubo, a palavra da vítima é de grande relevância na
elucidação do caso. Se segura, coerente e sem conflito com as demais
provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, pois o ofendida não teria
motivos para, levianamente, acusar um inocente. Nesse sentido:
(...). 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento
assente nesta Corte no sentido de que "nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013133-02.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 5/9
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).
Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe
12/05/2017).
No mais, a versão apresentada pela vítima na fase policial foi
corroborada pelas provas colhidas em juízo.
O policial militar Fabiano Martins Costa afirmou que estava em
patrulhamento quando se deparou com o acusado Mateus conduzindo
uma motocicleta com as luzes apagadas. Após abordá-lo e, durante as
providências administrativas para recolhimento da referida motocicleta, a
vítima compareceu no local e afirmou ter reconhecido o acusado, sem
sombra de dúvidas, como sendo o autor do crime de roubo do qual foi
vítima na semana anterior (fl. 130).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos
Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão
valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os
demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.
Confira-se:
(...) CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS POLICIAIS
CORROBORADO

COM DEMAIS ELEMENTOS
DOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N.
83/STJ. 1. A condenação
do agravante foi alicerçada
nos testemunhos

dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada
com os demais
elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade
com a
jurisprudência
pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na
Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013133-02.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 6/9
fundamento
na alínea "a" do permissivo
constitucional.
2. Agravo
regimental
improvido.
(AgRg no AREsp 615.878/SP,
Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015,
DJe 22/04/2015).
A versão apresentada pelo recorrente, por outro lado, não
comporta acolhimento, visto que dissociada do conjunto probatório.
Na fase inquisitiva e em juízo, o acusado negou ter praticado o
delito, alegando que estava indo a uma festa juntamente com um amigo,
ocasião em foram abordados por policiais militares. Durante o
procedimento, o ofendido chegou e o apontou como o autor do crime de
roubo ocorrido na semana anterior. Por fim, informou que na data do
delito estava em sua residência na companhia de sua esposa, a qual não
foi arrolada para comprovar sua versão (mídia de fl. 130).
Ressalto que a versão apresentada pela vítima na fase extrajudicial
foi amparada pela declaração do agente da lei perante o contraditório, o
qual confirmou o reconhecimento do réu pelo ofendido de forma segura e
inconteste. Assim, não há que se falar em ausência ou insuficiência de
provas.
Como bem anotado pelo Magistrado a quo, embora o ofendido não
tenha reconhecido o apelante em juízo, por razão das sequelas oriundas
de um acidente automobilístico, o conjunto probatório coligido aos autos é
firme e seguro a embasar o decreto condenatório, demonstrando que o
réu, agindo em concurso com pessoa não identificada, subtraiu, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a carteira da vítima,
contendo dinheiro e documentos pessoais.
Quanto ao pleito defensivo para afastamento das majorantes,
observo que o concurso de agentes restou devidamente comprovado pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013133-02.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 7/9
declarações do ofendido, o qual afirmou ter recebido a ligação de uma
mulher que solicitou o serviço de mototáxi para atrai-lo até o local do
crime, onde foi abordado pelo acusado. Assim, comprovada a unidade de
desígnios para a prática delitiva, demonstrando vínculo intersubjetivo
entre os agentes criminosos.
No mais, importante frisar que, no roubo, o reconhecimento da
causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da
apreensão efetiva do referido armamento e sua submissão à perícia,
notadamente quando não há prisão em flagrante.
Destarte, a condenação do apelante pela prática do crime de roubo
majorado era mesmo de rigor.
As penas foram impostas seguindo as diretrizes dos artigos 59 e
60, ambos do Código Penal.
A pena foi inicialmente fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, em razão dos maus antecedentes, devidamente comprovados pela
certidão de fl. 64, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e
ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Posteriormente, a reprimenda foi majorada em 1/5 (um quinto)
pelo reconhecimento das majorantes do emprego de arma de fogo e do
concurso de agentes, perfazendo 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06
(seis) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, tornada
definitiva ante a ausência de circunstâncias modificadoras.
Anoto que o apelante foi indevidamente beneficiado no cálculo da
pena, pois o aumento mínimo estabelecido pelo § 2o, do artigo 157, do
Estatuto Repressivo, é de 1/3 (um terço), não podendo ser aplicado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013133-02.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8/9
percentual de 1/5 (um quinto) estabelecido na r. sentença. No entanto,
diante da inércia da acusação, a segurança jurídica impede a reformatio

in pejus , permanecendo inalterada a reprimenda fixada pelo juízo a quo .
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
vedação legal (artigos 44, inciso I, e artigo 77, inciso I, ambos do Código
Penal).
Adequado o regime inicial fechado, nos termos dos §§ 2o e 3o, do
artigo 33, do Código Penal, levando-se em consideração a gravidade da
conduta e os maus antecedentes, que demonstra o desapego às normas
sociais e descaso com a Justiça, exigindo maior rigor na penalização,
como medida necessária e suficiente à prevenção e reprovação do crime.
A esse respeito, observo que o Supremo Tribunal Federal,
decidindo Habeas-Corpus referente a essa matéria, já deixou assentado
que:
“O regime inicial fechado para o cumprimento
da pena pela prática do
crime de roubo qualificado
é o adequado à reprimenda,
ainda que se trate
de réu primário ” (HC n.o 74.301-3, origem São Paulo, DJU 6.12.96, pág.
48.711).
Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2o, do Código Penal em
virtude de o acusado ter respondido o processo em liberdade.
Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento de multa e de
custas processuais, observo que eventual hipossuficiência financeira
deverá ser comprovada perante o Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013133-02.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 9/9
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator